Tribunal: TJDFT
Processo: 0760544-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0760544-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE MORAES FILHO RECORRIDO: JORGE VICTOR RODRIGUES D E S P A C H O O recorrido pede a remarcação da sessão de julgamento a ser realizada no dia 05 de setembro de 2024, com início às 14h, sob a justificativa de que participará de audiência no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília-DF, a qual foi designada ainda em fevereiro de 2024. Junta certidão de audiência (ID 63238814). Diante da comprovação do compromisso apontado pelo advogado, defiro o pedido de adiamento. À secretaria para incluir o processo na pauta presencial seguinte. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito